Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703005-16.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não-Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil em seus arts. 9o e 10o e em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao relator, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da DIALETICIDADE, sobre a conexão entre os fundamentos da Sentença recorrida e as alegações tecidas em seu recurso de Apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator